Tribunal: TJBA
Processo: 8003095-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003095-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LAIANA CARDOSO SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
LUCIO BATISTA DE ABREU, DANILO FELIX MACEDO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO. EXISTÊNCIA DE VAGAS E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO COMPROVADAS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, contra ato da Secretaria de Educação da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido de remoção funcional para o município de Jequié/BA, sob alegação de inexistência de substituto na unidade de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento do pedido de remoção funcional da servidora, diante da existência de vagas e da possibilidade de substituição, à luz das normas estaduais e dos princípios da legalidade, motivação e eficiência administrativa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual admite a remoção de servidores a pedido, condicionada à existência de vaga e conveniência administrativa, e assegura preferência em hipóteses específicas.

4. Documentos constantes dos autos comprovam a existência de vagas e de profissionais aptos à substituição na unidade de origem, desconstituindo a justificativa apresentada pela Administração.

5. A motivação do ato administrativo deve guardar correspondência com a realidade fática. A ausência de elementos que justifiquem o indeferimento do pedido autoriza o controle judicial do ato por vício de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "É ilegal o indeferimento de pedido de remoção funcional de servidora do magistério estadual, quando comprovada a existência de vagas e de profissionais aptos à substituição, em afronta aos princípios da legalidade, motivação e eficiência administrativa."

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988,
arts
. 37, caput; 226 e 227; Lei nº 6.677/1994, art. 50; Lei nº 8.261/2002,
arts
. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL nº 0500416-55.2017.8.05.0112, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 08.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n° 8003095-13.2025.8.05.0000
em que figura como impetrante
LAIANA CARDOSO SANTOS QUEIROZ
e como impetrado
SECRETÁRIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conceder a segurança
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator